Tribunal: TJDFT
Processo: 0743521-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. REGIME DE CONVIVÊNCIA. ALEGAÇÕES DE VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a recorrente pretende que o regime de convivência com sua filha seja reestabelecido.

2. A partir da premissa de que a situação jurídica concreta deve ser norteada pelo princípio da proteção integral, a regulamentação do período de convivência deve ser procedida não necessariamente de acordo com os interesses manifestados pelas partes litigantes, mas de modo a preservar o interesse de bem-estar da infante.

3. Constam nos autos do processo de origem laudos de exame de corpo de delito, situação em que foi constatada “ofensa à integridade corporal” da infante. 3.1. Diante desse cenário, em que pesem os argumentos articulados pela agravante, a regulação das visitas nos moldes fixados pelo Juízo singular mostra-se razoável, pois visa à preservação da integridade física e emocional da infante enquanto são esclarecidos os fatos narrados pelo genitor.

4.Recurso conhecido e desprovido.